Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-19.2025.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
CONTAS. COISA JULGADA MATERIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART.
485, I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que indeferiu liminarmente o
Requerimento
de
Regularização
de
Omissão de Contas Eleitorais, extinguindo o
feito sem resolução do mérito.
2. A Requerente buscava a reabertura do
julgamento de sua prestação de contas das
Eleições
2024,
o
sobrestamento
do
cumprimento de sentença que determinou a
devolução de valores, a juntada de novo
documento para regularizar a prestação e o
afastamento da determinação de devolução
ao erário do valor de R$ 206,64, referentes

Num. 44814971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
a gastos com combustível do FEFC.
3. A sentença indeferiu a petição inicial,
apontando a coisa julgada material, a
inadequação da via eleita e a ausência de
interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é possível a reabertura da
discussão de mérito de uma prestação de
contas, aprovada com ressalvas e já
transitada em julgado, por meio de um
"Requerimento
de
Regularização
de
Omissão de Contas Eleitorais", com o
objetivo de afastar a determinação de
devolução de valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O instituto da regularização de omissão
de contas (art. 80, §1°, da Res. TSE n°
23.607/2019) tem por objetivo regularizar,
após o trânsito em julgado, a situação de
quem teve suas contas julgadas não
prestadas, e não promover novo julgamento
de mérito das contas.
6. A prestação de contas em questão foi
regularmente processada, com advogado
constituído, tendo a parte recorrente sido
intimada
do
parecer
conclusivo,
sem
manifestação. A sentença aprovou as
contas com ressalvas, com a determinação
de devolução de R$206,64 ao Erário.
7. As contas foram prestadas, apreciadas e
julgadas por sentença de mérito, que
transitou em julgado, estando acobertada
pela coisa julgada material.
8.
A
via
eleita
é
manifestamente
inadequada para o fim pretendido, o que
demonstra a correção da sentença ao
extinguir o processo sem resolução do

Num. 44814971 - Pá

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600071-19.2025.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600071-19.2025.6.16.0067, que por manifesta inadequação da via eleita (art. 80, § 1º, da Resolução-
TSE n. 23.607/2019) e ausência de interesse de agir (utilidade/necessidade), com fulcro no art. 485,
inciso I e VI, c/c art. 330, inciso I e III, todos do Código de Processo Civil (aplicado
subsidiariamente), e em respeito à coisa julgada material (art. 502 do CPC), Indeferiu a petição
inicial e, consequentemente, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito. Em
razão do indeferimento da inicial, indeferiu o pedido de tutela antecipada.(Requerimento de
Regularização de Omissão de Contas Eleitorais, com pedido de tutela antecipada, apresentado por
Ana Claudia Teles Inacio da Silva, candidata ao cargo de Vereadora no Município de Iguaraçu/PR
nas Eleições de 2024. Alegou que a não apresentação do documento na época levou ao julgamento
de suas contas com ressalvas, com determinação de devolução ao erário de R$ 206,64 referentes a
gastos com combustíveis pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) sem a comprovação do uso de veículo, conforme estabelece a Resolução-TSE n.
23.607/2019. Conforme se verificou nos autos do processo originário (0600427-48.2024.6.16.0067), a
Requerente, com advogado constituído, foi regularmente intimada do parecer conclusivo em
22/05/2025, sem manifestação. A sentença de aprovação com ressalvas, com determinação de
devolução do valor, foi publicada em 25/06/2025. Não houve interposição de recurso por nenhuma
das partes, o que resultou no trânsito em julgado da decisão em 04/07/2025.Portanto, a reabertura
do processo não traria proveito útil à Requerente, pois a irregularidade (uso de recurso público
para pagar combustível de veículo próprio) permaneceria, mantendo-se a determinação de
devolução). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA CLAUDIA TELES INACIO DA SILVA (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44814971
17/12/2025
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44814971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.841

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600071-19.2025.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANA CLAUDIA TELES INACIO DA SILVA
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
CONTAS. COISA JULGADA MATERIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART.
485, I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que indeferiu liminarmente o
Requerimento
de
Regularização
de
Omissão de Contas Eleitorais, extinguindo o
feito sem resolução do mérito.
2. A Requerente buscava a reabertura do
julgamento de sua prestação de contas das
Eleições
2024,
o
sobrestamento
do
cumprimento de sentença que determinou a
devolução de valores, a juntada de novo
documento para regularizar a prestação e o
afastamento da determinação de devolução
ao erário do valor de R$ 206,64, referentes

Num. 44814971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
a gastos com combustível do FEFC.
3. A sentença indeferiu a petição inicial,
apontando a coisa julgada material, a
inadequação da via eleita e a ausência de
interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é possível a reabertura da
discussão de mérito de uma prestação de
contas, aprovada com ressalvas e já
transitada em julgado, por meio de um
"Requerimento
de
Regularização
de
Omissão de Contas Eleitorais", com o
objetivo de afastar a determinação de
devolução de valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O instituto da regularização de omissão
de contas (art. 80, §1°, da Res. TSE n°
23.607/2019) tem por objetivo regularizar,
após o trânsito em julgado, a situação de
quem teve suas contas julgadas não
prestadas, e não promover novo julgamento
de mérito das contas.
6. A prestação de contas em questão foi
regularmente processada, com advogado
constituído, tendo a parte recorrente sido
intimada
do
parecer
conclusivo,
sem
manifestação. A sentença aprovou as
contas com ressalvas, com a determinação
de devolução de R$206,64 ao Erário.
7. As contas foram prestadas, apreciadas e
julgadas por sentença de mérito, que
transitou em julgado, estando acobertada
pela coisa julgada material.
8.
A
via
eleita
é
manifestamente
inadequada para o fim pretendido, o que
demonstra a correção da sentença ao
extinguir o processo sem resolução do

Num. 44814971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do
Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se integralmente a sentença de
primeiro grau.

Tese de julgamento: 1. O instituto da
regularização de omissão de contas não se
destina a promover novo julgamento de
mérito de contas já julgadas e transitadas
em julgado. 2. A coisa julgada material
impede a reabertura da discussão sobre a
prestação de contas já apreciada e julgada
por sentença de mérito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE n° 23.607/2019, art. 80, §1°; Código de
Processo Civil, art. 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PI -
RECURSO ELEITORAL nº060002563, Rel.
Des.
Edson
Alves
Da
Silva,
DJE
24/07/2025;
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS nº060030906, Rel.
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE
06/06/2025;
TRE/AP
-
PETICAO
nº060005778, Rel. Des. AUGUSTO CESAR
GOMES LEITE, DJE 17/11/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44814971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANA CLAUDIA TELES INACIO DA SILVA em face da
sentença que indeferiu liminarmente seu Requerimento de Regularização de Omissão de Contas
Eleitorais, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
A Requerente, ora recorrente, ajuizou a ação originária com pedido de tutela antecipada,
buscando: a) a reabertura do julgamento de sua prestação de contas das Eleições 2024
(Processo n. 0600427-48.2024.6.16.0067); b) o sobrestamento do cumprimento de sentença que
determinou a devolução de valores; c) a juntada de novo documento (comprovação de uso de
veículo próprio) para regularizar a prestação; d) e, por fim, afastar a determinação de devolução
ao erário do valor de R$ 206,64, referentes a gastos com combustível do FEFC.
A sentença indeferiu a petição inicial, apontando que: a) o processo originário de prestação de
contas (n. 0600427-48.2024.6.16.0067) transitou em julgado em 04/07/2025, estando a matéria
acobertada pela coisa julgada material; b) a via eleita é manifestamente inadequada, pois o art.
80, § 1º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019 se destina àqueles que tiveram as contas julgadas
não prestadas, e não à candidata que as prestou e obteve aprovação com ressalvas; c) há
ausência de interesse de agir (utilidade/necessidade), pois o novo documento (comprovação de
uso de veículo próprio) não alteraria a irregularidade, já que o art. 35, § 6º, da mesma Resolução
veda o custeio de combustível de veículo próprio com FEFC.
Inconformada, a candidata interpôs o presente Recurso Eleitoral, alegando, em síntese, que: a) o
requerimento visa demonstrar a ausência de prejuízo eleitoral ou à transparência das contas; b)
todos os gastos foram devidamente contabilizados e detalhados; c) a prova de que o combustível
foi efetivamente usado na campanha, embora em veículo próprio, é suficiente para afastar a
sanção de devolução, pois a ausência detectada no processo anterior foi "cabalmente suprida".
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento
do recurso, apontando que: a) o recurso é intempestivo, pois a sentença foi publicada em
24/10/2025 e o recurso interposto somente em 31/10/2025, fora do prazo legal de três dias; b)
caso superada a preliminar, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sustenta a douta Procuradoria Regional Eleitoral o não conhecimento do recurso, por ser
manifestamente intempestivo, sob a premissa de que a sentença teria sido publicada no Diário
de Justiça Eletrônico (DJE) em 24/10/2025 (sexta-feira).
Sucede que o ato judicial da sentença tão somente foi “disponibilizado no Diário Judicial
Eletrônico em 24/10/2025”.

Num. 44814971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
De acordo com a certidão constante no ID 44779447, a disponibilização ocorreu “no Diário da
Justiça Eletrônico do dia 24/10/2025, Edição n. 208/2025”; “conforme artigo 4º da Resolução n.
543/2008-TRE/PR, considera-se como data da publicação o dia 28/10/2025 (primeiro dia útil
seguinte ao da veiculação)” e “o prazo para a prática do ato processual se inicia a partir do
próximo dia 29/10/2025, primeiro dia útil seguinte ao da publicação”.
Com efeito, analisando-se a edição nº 208/2025 localiza-se o ato judicial em questão à partir da
página 168, bem como as seguintes informações:
O prazo recursal de 3 (três) dias, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, iniciou-se em
29/10/2025 (quarta-feira) (sendo que dia e encerrou-se em 31/10/2025 (sexta-feira). O recurso,
portanto, é tempestivo.
Assim, sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, a pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
A controvérsia central cinge-se à possibilidade de reabertura da discussão de mérito de uma
prestação de contas, aprovada com ressalvas (n. 0600427-48.2024.6.16.0067), já transitada em
julgado, por meio de um "Requerimento de Regularização de Omissão de Contas Eleitorais".
Conforme é sabido, segundo o art. 80, §1°, da Res. TSE n° 23.607/2019, tal instituto tem por
objetivo regularizar, após o trânsito em julgado, a situação do que teve suas contas julgadas não
prestadas. Confira-se:
Art. 80. (...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no §
2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura;
ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Num. 44814971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
Portanto, tal instrumento objetiva tão somente o afastamento de uma situação de inadimplência
com o dever de prestar contas e não novo julgamento de mérito das contas.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS
ANUAIS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. Pedido de regularização
deferido e contas julgadas desaprovadas com determinação de suspensão das contas do Fundo Partidário por
seis meses. O procedimento não comporta análise do mérito das contas.
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. CONTAS
ANTERIORMENTE JULGADAS NÃO PRESTADAS. A DECISÃO RECORRIDA RECEBEU O
PEDIDO E JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS. FALHA GRAVE. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DE GASTOS COM ADVOGADO E CONTADOR. ANÁLISE À LUZ DO ART. 58 DA RESOLUÇÃO
TSE 23.604/2019. PEÇAS ESSENCIAIS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS OU DE FONTE VEDADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularização de omissão de contas não permite novo julgamento de mérito, sendo limitada à análise
dos requisitos formais previstos na norma.
4. Comprovada a apresentação de documentos exigidos e ausência de movimentação irregular, impõe-se o
deferimento da regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e deferir o pedido de regularização de omissão de
prestação de contas anuais do partido recorrente, referente ao exercício de 2022.
Tese de julgamento: A regularização de omissão de prestação de contas
partidárias, prevista no art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, restringe-se à
verificação do cumprimento das exigências formais e da inexistência de
movimentação irregular de recursos, não se admitindo novo julgamento de
mérito das contas originalmente não prestadas.
(...)
(TRE/PI - RECURSO ELEITORAL nº060002563, Acórdão, Relator(a) Des. Edson Alves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/07/2025).

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
OMISSÃO.
REGULARIZAÇÃO.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CERTIDÃO
CIRCUNSTANCIADA. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)

Num. 44814971 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade da apresentação das contas, qualificada pela inobservância do
prazo de 72 horas após intimação para sanar a omissão, impede o conhecimento da
prestação de contas para fins de julgamento do mérito. A regularização das
contas, nessas circunstâncias, visa apenas evitar a persistência dos efeitos da
ausência de quitação eleitoral após o fim da legislatura.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e permitir a expedição de certidão de
quitação eleitoral circunstanciada ao Recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação intempestiva das contas, após o prazo
legal, impossibilita o julgamento do mérito no procedimento de regularização,
restringindo-se a finalidade à suspensão dos efeitos da ausência de quitação
após a legislatura. 2. É possível a expedição de certidão de quitação eleitoral
circunstanciada, a fim de possibilitar o exercício de atos da vida civil, quando as
contas foram julgadas como não prestadas, desde que atestado o regular exercício do
voto.
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060030906,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 06/06/2025).

Ocorre que a prestação de contas em questão, como bem salientou a d. Procuradoria Regional
Eleitoral, “foi regularmente processada, com advogado constituído, tendo a parte recorrente sido
intimada do parecer conclusivo em 22/05/2025, sem manifestação. Por fim, sobreveio a
sentença que aprovou as contas com ressalvas, com a determinação de devolução de
R$206,64 ao Erário”.
Logo, as contas foram prestadas, apreciadas e julgadas por sentença de mérito, que transitou
em julgado em 04/07/2025, estando acobertada pela coisa julgada material.
Inexiste, assim, decisão judicial que tenha reconhecido omissão/inadimplência no dever de
prestar contas e tampouco houve a imposição da sanção de impedimento de obtenção de
certidão de quitação eleitoral que pudesse ser objeto de afastamento pelo procedimento de
regularização.
Nesse contexto, é irretocável a conclusão da sentença de que “A tentativa de reabrir a discussão
e a instrução probatória do processo originário, após o trânsito em julgado da sentença, é
juridicamente inviável e constitui uma afronta à autoridade da coisa julgada. O ordenamento
jurídico eleitoral e processual civil preveem instrumentos específicos para desconstituir decisões
transitadas em julgado, notadamente a Ação Rescisória (art. 22, I, j, do Código Eleitoral, e art.
966 do CPC), que possui requisitos estritos e prazo decadencial próprios, não se confundindo
com o presente "Requerimento de Regularização de Omissão"”.

Num. 44814971 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. DECISÃO. EXTINÇÃO.
PROCESSO.
1. Prestação de Contas julgadas desaprovadas, com trânsito em julgado, forma
coisa julgada material, o que impõe a imutabilidade da decisão exarada, não
podendo a matéria ser reapreciada em outro processo.
2. Extinção do processo sem resolução do mérito.
(TRE/AP - PETICAO nº060005778, Acórdão, Relator(a) Des. AUGUSTO CESAR GOMES LEITE,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, 17/11/2020).

A via eleita é, portanto, manifestamente inadequada para o fim pretendido, o que demonstra a
correção da sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e
VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente
a sentença de primeiro grau.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600071-19.2025.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ
- RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ANA CLAUDIA TELES
INACIO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR

Num. 44814971 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/12/2025 18:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121718573226100000043751794
Número do documento: 25121718573226100000043751794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2025 12:38:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.